Tribunal: TJES
Processo: 5000801-20.2023.8.08.0002
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000801-20.2023.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KATIA COSTA LACERDA
RECORRIDO: NEUSA MOREIRA DA SILVA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO À EDP. VALORES REPASSADOS PARA A CORRETORA DE IMÓVEIS PARA QUITAÇÃO DO PARCELAMENTO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. MANUTENÇÃO DAS COBRANÇAS. DANO MORAL EVIDENCIADO.
QUANTUM
MANTIDO (R$ 3.000,00). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Autos de nº:
5000801-20.2023.8.08.0002

Recorrente: KATIA COSTA LACERDA

Recorrida: NEUSA MOREIRA DA SILVA

RELATOR:

MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante que a parte recorrida/autora logrou êxito na comprovação do fato constitutivo de seu direito, notadamente de que repassou à parte requerida, na qualidade de corretora de imóveis, os valores do parcelamento do débito junto à EDP, mas não houve o efetivo pagamento, cujas cobranças permaneceram, lhe ocasionando prejuízos extrapatrimoniais, razão pela qual condenou a parte requerida
a pagar à autora indenização respectiva (R$ 3.000,00)
.

Irresignada, a parte requerida apresentou Recurso Inominado, sustentando, em síntese:
a)
preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, ao fundamento de que atuou como intermediária no negócio, agindo apenas como corretora do imóvel locado pela autora;
b)
inexistência de dano mora indenizável ou a redução do
quantum
fixado.

Inicialmente,
tenho que não merece acolhimento a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela requerida, em razão dos elementos que constam da petição inicial (teoria da asserção, de que as condições da ação são examinadas
in status assertionis
, isto é, com base nos elementos apresentados na Inicial).

Quanto ao mérito,
em que pesem as alegações da parte recorrente em suas razões recursais, sigo o entendimento do juízo de 1º grau, pois entendo que a parte recorrida/autora logrou êxito na comprovação do fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC), notadamente de que efetuou o repasse dos valores das parcelas do acordo firmado junto à EDP para a requerida, na qualidade de corretora do imóvel locado, sem que tenham sido efetuados os pagamentos respectivos, suportando, então, as cobranças por parte da EDP (id. 13752349).

Em contrapartida, a parte recorrente/requerida não comprovou qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral (art. 373, II, do CPC), especialmente
“[...] porque restou
demonstrado que a ré voluntariamente assumiu o compromisso de realizar os pagamentos. Ao não fazê-lo de forma tempestiva, praticou ato ilícito, uma vez que reteve consigo os valores pagos pela autor, sujeitando esta ao constrangimento de ser cobrada pela concessionária de energia elétrica
[...]Não há nos autos qualquer documento ou testemunha que indique que a proprietária teria assumido a responsabilidade pelo pagamento das faturas de energia elétrica. Ao contrário, os recibos demonstram claramente que foi a ré quem recebeu os valores da autora, vinculando-se, portanto, à obrigação de quitá-los”
(id.

13752379, negritei).

Q
uanto aos danos morais, evidente que a situação vivenciada pela parte autora ultrapassou, em muito, o mero dissabor, considerando a confiança depositada na parte requerida ao repassar os valores do parcelamento e ser surpreendida com a ausência dos pagamentos respectivos, além das cobranças perpetradas pela EDP.

Em relação ao
quantum
indenizatório, sabe-se que a indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano e o nível do abalo sofrido.

Assim, tenho que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de dano extrapatrimonial é razoável e proporcional, não podendo ser considerado exorbitante.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
KATIA COSTA LACERDA
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença aqui vergastada, inclusive pelos seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais, que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)